Tribunal: TJPA
Processo: 0816015-10.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816015-10.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE RIBAMAR CORREA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM N.º.:

0805515-79.2024.8.14.0000

PROC. REFERÊNCIA:

0020606-87.2016.8.14.0401.

IMPETRANTE: HILDEBRANDO SABA GUIMARAES JUNIOR - OAB PA24538

PACIENTE:

JOSÉ RIBAMAR CORREA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI EVIDENCIANDO PERICULOSIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo qualificado (art. 157, §2°, I, II e IV, do CP), furto qualificado (art. 155, §4°, I e IV, do CP) e participação em organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013), no contexto da Operação "Maçarico". Alega ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; e (ii) analisar se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para garantir a ordem pública e a regular tramitação do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva foi decretada com base na necessidade de garantia da ordem pública, fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que supostamente integra organização criminosa voltada à prática reiterada de crimes patrimoniais contra instituições financeiras.

4.

A materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados nos autos, conforme recebimento da denúncia pelo juízo competente, interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e depoimentos colhidos, que apontam para o envolvimento do paciente na prática dos delitos.

5.

O modus operandi do crime, que envolveu invasão a estabelecimento comercial, rendição de vigilante e subtração de valores mediante arrombamento de caixa eletrônico, revela a periculosidade do paciente e justifica a manutenção da custódia cautelar.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, demonstradas por elementos objetivos dos autos, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.

7.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostra adequada ao caso, diante do risco de reiteração criminosa e da necessidade de resguardar a ordem pública.

8.

A manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da proporcionalidade, pois está amparada em elementos concretos que evidenciam a imprescindibilidade da medida para a persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente.

2.

O modus operandi do crime, evidenciando atuação coordenada em organização criminosa, justifica a segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva.

3.

A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, corroborados por provas colhidas na investigação, afasta a alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter o risco à ordem pública e garantir a regular instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - AgRg no RHC: 197732 RJ 2024/0163559-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM N.º.:

0805515-79.2024.8.14.0000

PROC. REFERÊNCIA:

0020606-87.2016.8.14.0401.

IMPETRANTE: HILDEBRANDO SABA GUIMARAES JUNIOR - OAB PA24538

PACIENTE:

JOSÉ RIBAMAR CORREA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado pelo advogado

Hildebrando Saba Guimaraes Junior (OAB/PA 24.538) em favor de
JOSÉ RIBAMAR CORREA DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA.

Segundo o impetrante, a prisão preventiva do paciente seria ilegal pois a decisão que a decretou carece de fundamentação idônea, pois teria se baseado apenas na gravidade abstrata do delito.

Alega, em síntese, que os requisitos do art. 312 do CPP não estariam presentes, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, em sede liminar, tutela provisória para revogar a prisão preventiva ou promover sua substituição por medidas cautelares, com a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a ratificação do pleito em questão mediante a concessão da ordem.

Juntou documentos (id 22308493 –
22308685
).

Decisão deferindo o pedido liminar (id 22566576, p. 1/3).

Instada a se manifestar, a autoridade apontada como coatora prestou informações (id 22656316, p. 1/5).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (id 23048615).

É o relatório.

_________________

VOTO

_________________

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração e passo ao exame do mérito.

O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva e a inexistência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Entretanto, verifico que, contrariamente ao alegado, a decisão impugnada está devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais exigidos para a segregação cautelar.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime (
fumus comissi delicti
) e perigo gerado pela liberdade do imputado (
periculum libertatis
).

Além disso, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP, a medida é cabível nos casos de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

No caso concreto, o paciente responde pelos crimes previstos nos artigos 157, § 2°, I, II, IV, e 155, § 4°, I e IV, do Código Penal, além do artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, combinados com o artigo 69 do CPB. Os delitos em questão justificam a admissibilidade da custódia cautelar.

Ademais, a materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados, o que resta corroborado, inclusive, pelo recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o paciente e os demais corréus nos autos principais.

A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, destacando a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, sua suposta participação em organização criminosa voltada à prática de roubos e furtos contra instituições financeiras, bem como sua vinculação à Operação "Maçarico".

Segundo a
denúncia, na madrugada de 02/05/2015, o grupo criminoso invadiu o Supermercado Líder de Castanhal, rendeu o vigilante e arrombou um caixa eletrônico do Banpará, subtraindo valores em espécie.

A somar, as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e os depoimentos pessoas colhidos, até então, apontam para o envolvimento do paciente nos crimes apurados, o que reforça a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

A fundamentação da decisão impugnada está alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. DENEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECORRENTE, EM TESE, SERIA LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO INTERNACIONAL NO TRÁFICO DE ARMAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE CONDENADO ANTERIORMENTE POR HOMICÍDIO. PENA ELEVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De início, é de se notar que a tese de inexistência nos autos de indícios de participação do ora recorrente nas aludidas facções, consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 2. Quanto à alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva por ocasião da sentença, é cediço que nos termos do § 1º do art. 387 do CPP, ao proferir sentença condenatória,
"[o] juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta
". Assim, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar. 3. No particular, verifico que, tanto na prolação da sentença, quanto no acórdão recorrido, destacou-se a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a manutenção dos motivos ensejadores da prisão preventiva, tais quais a gravidade em concreto da conduta, periculosidade e modus operandi, eis que o recorrente seria líder de organização criminosa com atuação internacional no tráfico de armamentos, tratando-se, ao que tudo indica, de pessoa vinculada a facções criminosas no Rio de Janeiro e em São Paulo, sendo certo que a finalidade da importação dos armamentos seria, exatamente, o abastecimento de comunidades comandadas pelo tráfico de drogas (e-STJ fl. 269).4. E o juiz sentenciante alertou para o risco de reiteração delitiva, pois quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, em 01 de junho de 2021, foram apreendidas em sua residência: (i) duas pistolas taurus; (ii) cinco carregadores para pistola; (iii) trinta e duas munições para pistola de calibre 6.32mm; (iv) sessenta e duas munições para pistola de calibre 40 e 40 munições para fuzil, calibre 5.56mm, além de (v) 25kg de ácido cítrico anidro, substância potencialmente utilizável no processo de refino de cocaína, conforme o laudo nº 1751/2021- NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP e a informação técnica nº 115/2021-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP. (g.n.). Some-se a isso que foram, também, apreendidos R$ 7.800 (sete mil e oitocentos reais) em espécie, quatro motocicletas e dois automóveis de alto padrão (Fiat Argo e Jeep Renegade), bem como três máquinas de cartão de crédito e um aparelho utilizado para clonagem de cartão de crédito, além de uma carteira de habilitação em nome de "Eduardo Silva", porém com a foto de HERBERT BELO, o que evidencia que o condenado faz do crime o seu meio de vida. (g.n.). Inclusive, recentemente HERBERT BELO foi condenado pelo crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, por força de sentença proferida pela 4ª Vara do Júri de São Paulo/SP, em razão da tentativa de homicídio de sua ex-esposa, PAULA LACERDA, autos nº 1501480-789.2020.8.26.0052, ainda sem trânsito em julgado (e-STJ fl. 270), motivações consideradas idôneas para justificar o restabelecimento da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.5. Ao restabelecer a prisão, o juiz sentenciante justificou o feito na periculosidade do recorrente - envolvido em facções criminosas voltadas ao tráfico internacional de armamento -, esclarecendo que a revogação da prisão deveu-se, nas duas ocasiões, ao excesso de prazo na tramitação da ação, o que não impossibilita uma nova decretação por ocasião da prolação da sentença, desde que motivada. Outrossim, o recorrente foi condenado a uma pena de 43 anos e 25 dias de reclusão a ser cumprida em regime fechado.6. Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.7. A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.8. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no RHC: 197732 RJ 2024/0163559-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024).

A periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi do crime e seu suposto envolvimento em organização criminosa, reforça a necessidade da segregação cautelar, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme preconiza o artigo 319 do CPP.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade a ser sanada pelo presente
habeas corpus
, impõe-se a denegação da ordem.

Posto isso,

conheço do habeas corpus e, no mérito,
denego a ordem
.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/02/2025